Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA FINDO O PRAZO AJUSTADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO.
I. De acordo com o artigo 39 da Lei 8.245/1991, salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a efetiva restituição do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado.
II. A prorrogação ex lege do contrato de locação de imóvel residencial independe de qualquer previsão contratual e não desconstitui a fiança locatícia, de maneira a preservar a responsabilidade dos fiadores até a efetiva entrega do imóvel.
III. Apelação conhecida e desprovida.